Tribunal: TJSP
Processo: 9071383-80.2003.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO SE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VENDA DE COMBUSTÍVEL. Acórdão que, diante do julgamento pelo STF do RE no 593.849/MG (Tema 201), realizou o juízo de retratação, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo impetrante. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO SE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VENDA DE COMBUSTÍVEL. Acórdão que, diante do julgamento pelo STF do RE no 593.849/MG (Tema 201), realizou o juízo de retratação, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo impetrante. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Não cabem embargos de declaração para fins de prequestionamento se inexistem vícios a serem sanados. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9071383-80.2003.8.26.0000/50002, da Comarca de Jacareí, em que é
embargante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado AUTO
POSTO RHIMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9071383-80.2003.8.26.0000/50002 - Jacareí - Voto no 33450
2
VOTO No 33.450
COMARCA: JACAREÍ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 9071383-80.2003.8.26.0000/50002
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: AUTO POSTO RHIMA LTDA.
INTERESSADO: CHEFE DO POSTO FISCAL DE JACAREÍ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
MANDADO
SE
SEGURANÇA.
ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. VENDA DE COMBUSTÍVEL. Acórdão que,
diante do julgamento pelo STF do RE no 593.849/MG (Tema
201), realizou o juízo de retratação, para dar parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelo
impetrante. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência.
Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas
pela Turma Julgadora. Não cabem embargos de declaração
para fins de prequestionamento se inexistem vícios a serem
sanados. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do
CPC. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão (fls. 1045/1052) que, nos autos do mandado de segurança
impetrado por Auto Posto Rhima Ltda em face do Chefe do Posto
Fiscal de Jacareí, visando a restituição preferencial e imediata dos
valores de ICMS pagos a maior referentes à venda de mercadorias
diretas ao consumidor (combustíveis e derivados de petróleo) pelo
regime de substituição tributária, conforme estabelecido pelo artigo
150, § 7o, da Constituição Federal, acolheu a revisão do julgado, para
dar parcial provimento ao recurso da impetrante.
Sustenta a Embargante que o v. acórdão não se pronunciou
sobre a aplicabilidade dos seguintes dispositivos: artigo 485, inciso VI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9071383-80.2003.8.26.0000/50002 - Jacareí - Voto no 33450
3
do Código de Processo Civil; artigo 1o do Decreto-lei no 20.910/32; e
artigo 10, § 1o, da Lei Complementar no 87/96. Defende que o processo
deve ser extinto sem resolução do mérito, com o reconhecimento da
prescrição e decadência. Pugna, portanto, pelo recebimento dos
presentes embargos, para suprir a omissão apontada, para fins de
prequestionamento (fls. 1078/1080).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração,
mesmo aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, nos limites
traçados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, o que não se
vislumbra na hipótese dos autos.
In casu, a Turma Julgadora apreciou de modo correto todas
as questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo
nenhum aspecto a ser sanado.
Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a
todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado
fundamento suficiente para sua conclusão, sendo desnecessária a
citação, no acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco
responder um a um.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9071383-80.2003.8.26.0000/50002 - Jacareí - Voto no 33450
4
Nesse sentido a orientação do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é
requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela
qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário
não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.”
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Corte Especial, j. 15.03.2017, DJe 29.03.2017);
“O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento,
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram
suas razões de decidir.”
(EDcl no AgInt no HC no 444.958/MG, Rel. Min. JOEL ILAN
PACIORNIK, 5a Turma, j. 09.04.2019, DJe de 22.04.2019).
À vista do exposto, não existindo omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.